Tribunal: TJDFT
Processo: 0706787-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706787-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA FABIANA DE MORAIS DE MELO AGRAVADO: LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA FABIANA DE MORAES DE MELO contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (0722563-46.2022.8.07.0020) que indeferiu o pedido de justiça gratuita para a autora/agravante. Nas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que tem gastos elevados com necessidades básicas, especialmente despesas médicas, o que impede que arque com as custas processuais e honorários advocatícios sem comprometer o seu sustento. Aduz que é portadora de Tireoidite de Hashimoto, endometriose e condropatia grau IV nos dois joelhos. Requer a antecipação da tutela recursal para reformar a decisão agravada para que sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça. Sem preparo. É o relatório. Decido. Inicialmente, releva notar que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que indefere o pedido de gratuidade de justiça, conforme preconizam as normas dos artigos 101 e 1.015, inciso V, ambos do CPC/2015. O Código de Processo Civil de 2015, estabelece, em seu artigo 1.019, inciso I, que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O art. 300 do CPC 2015 aponta, por sua vez, os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, não se verificam os requisitos alhures mencionados. Os artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil/2015 estabelece os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. Essas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade, daqueles que pleitearem o benefício, conforme se observa, verbis: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”; (grifo nosso). Depreende-se, portanto, que os requisitos para a obtenção do beneplácito requerido hão de ser comprovados. Com efeito, é relativa a presunção de pobreza emanada da declaração firmada pela parte, sendo permitido ao julgador, mesmo sem provocação da parte adversa denegar de plano o benefício quando concluir não se encontrar o pretendente enquadrado nas disposições legais. Esse entendimento já estava sedimentado sob a vigência da Lei no 1.060/1950. Neste sentido confira os seguintes arestos desta e. Tribunal: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1 - A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária quando não estiver em condições de pagar às custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, devendo o pleito ser corroborado com a declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente, sob as penas da lei. 2 - Não havendo nos autos elementos de prova suficientes para demonstrar que a parte reúne condições de arcar com as custas e despesas do processo sem comprometimento de seu sustento e de sua família, firmada a partir da declaração da parte beneficiária e de outros elementos dos autos, mantém-se a sentença que revogou o benefício de justiça concedida a apelante. 3 - Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.953762, 20140710001397APC, Relator: LEILA ARLANCH 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2016, Publicado no DJE: 13/07/2016. Pág.: 166/186) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA DEFENDIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. Se, pelos documentos juntados aos autos, verifica-se que a agravante aufere cerca de R$ 13.000,00 (treze mil reais) mensais líquidos e não há comprovação de despesas ordinárias ou extraordinárias aptas a evidenciar sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, correta a decisão que indefere o pedido de concessão dos benefícios de gratuidade de justiça. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1288329, 07217427320208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 9/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS PROCESSUAL DO ART. 373, I DO CPC. MISERABILIDADE ELIDIDA POR PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. PRECEDENTES DO STJ E TJDFT. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. 2. A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no § 2o do art. 99 do CPC dispõe que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, razão pela qual deve produzir provas que demonstrem a veracidade de suas alegações, condição não levada a contento pelo recorrente quanto ao ônus que lhe competia. 4. No caso vertente, não despontam dos autos elementos que comprovem a hipossuficiência econômico-financeira do agravante, motivo pelo qual não lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1287210, 07068878920208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 7/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, as provas juntadas aos autos principais pela parte agravante não condizem com a alegada miserabilidade. A média salarial da autora/agravante é de R$ 16.448,33 (ID. 44382753). A declaração de imposto de renda de 2021 demonstra total e rendimentos tributáveis de R$ 168.801,38 (ID. 44382756). Os extratos bancários de dezembro de 2022 demonstram créditos na conta salário de valores de R$ 7.384,57, R$ 17.272,33 e R$ 4.650,34 (ID. 44385617). Ainda que tenha trazido aos autos lista de despesas correntes de alto valor, por volta de R$ 18.580,89, nem todos os itens ali descritos foram devidamente comprovados (ID. 44382753). A conta de água (ID. 44382754), de luz (ID. 44382755), boletos da escola (ID. 44385610, 44385611, ), por exemplo, não estão em nome da agravante, mas de Sérgio Alex Ferreira de Melo. Portanto, não se pode concluir que as despesas da autora/agravante superam suas receitas, pois não está clara qual é exatamente a sua renda e as suas despesas. Além disso, a autora/agravante é casada e provavelmente divide as despesas correntes com o cônjuge. Acrescente-se que, não obstante a declaração afirmando não possuir condições de pagar as custas processuais, consoante já explicitado, essa deve estar amparada em documentação que corrobore a alegada hipossuficiência econômica, hipótese não verificada no acaso em apreço. Ademais, o valor da causa, de R$ 14.500,00, não é elevado, afastando a hipótese de eventuais honorários de sucumbência em valores altos. Nesse contexto, ausente a efetiva demonstração da condição econômica da agravante, não se pode infirmar o comprometimento de sua subsistência diante do pagamento de eventuais despesas processuais. Portanto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça da parte agravante. Intime-se a parte recorrente para recolher em cinco dias o preparo em dobro, sob pena de deserção, tendo em vista que não coligiu aos autos o preparo recursal na primeira oportunidade. Intimem-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 9 de março de 2023 19:22:08. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador